Tribunal: TJMT
Processo: 0006554-34.2015.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006554-34.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDIJANIA ANTONIA DA SILVA - CPF: 003.069.261-05 (EMBARGANTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR APENDICITE SUPURADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 05 ANOS
–
OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1
.Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

3. Por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob a condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
EDIJÂNIA ANTÔNIA DA SILVA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, e julgou improcedentes os pedidos postos na inicial.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que houve omissão no julgado no sentido de que a decisão sequer menciona sobre a oitiva das testemunhas realizadas em juízo de primeira instância, onde deixa claro e evidente a negligência dos médicos que atenderam o paciente na época dos fatos, bem como o nexo causal entre os atos praticados pelos

agentes públicos e o evento morte do paciente.

Também alega que houve omissão quanto a análise dos efeitos da gratuidade da justiça concedida pelo juízo de primeiro grau.

A par desses argumentos,
a embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões constantes no acórdão ora embargado, requerendo seja lhe atribuído efeitos infringentes, e, prequestionando o tema, para fins de futura interposição de recurso .

O embargado manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
EDIJÂNIA ANTÔNIA DA SILVA
, em face de suposta omissão constante do acordão proferido nos autos do recurso de apelação que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, e julgou improcedentes os pedidos postos na inicial.

O acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR APENDICITE SUPURADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou o quadro do paciente.

4. Recurso conhecido e provido.”

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que houve omissão no julgado no sentido de que a decisão sequer menciona sobre a oitiva das testemunhas realizadas em juízo de primeira instância, onde deixa claro e evidente a negligência dos médicos que atenderam o paciente na época dos fatos, bem como o nexo causal entre os atos praticados pelos

agentes públicos e o evento morte do paciente.

Considerando os argumentos da embargante, adianto, desde já, que o recurso

merece parcial acolhimento.

Isso porque, em análise minuciosa dos autos, pode verificar que a decisão embargada foi fundamentada em documentos e provas coligidas aos autos na fase de instrução processual, onde não restou comprovado que o médico tenha agido com negligência ou imperícia, ou seja, não restou demonstrado a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso a ensejar a indenização pleiteada.

A propósito, segue trecho da sentença embargada, que mensura essa parte:

“A responsabilização do Município de Barra do Garças, neste caso, depende da prova de que era possível o diagnóstico precoce do filho da Apelada

e que o mesmo não ocorreu por negligência ou imprudência médica, bem como de que a realização da cirurgia apendicectomia e laparotomia exploratória, após 2 (dois) dias de atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal teria evitado o agravamento do quadro de apendicite supurada. Ocorre que, do que dos autos consta, não há elementos suficientes para se concluir que houve negligência na conduta médica por não ter identificado, já no primeiro atendimento, os sintomas apresentados na ocasião (dores abdominais), aliados aos exames clínicos realizados no Hospital Municipal, não eram indicativos de apendicite. Nesse aspecto, observa-se que as queixas da Apelada carecem de fundamento, até porque, consoante documentos anexados aos autos, verifica-se que em 23/08/2014 o menor apresentou quadro de dor abdominal, sendo que no dia 25/08/2014 apresentou vômitos súbitos, sendo realizada a cirurgia apendicectomia no mesmo dia. Como se sabe, a apendicite, em certos casos, tem difícil diagnóstico. No caso, sendo inespecíficos os primeiros sintomas, não há como ser responsabilizado ente municipal por não ter o médico diagnosticado de pronto a doença. Ademais, a demora no atendimento médico alegada pela Apelada, é apenas mero dissabor decorrente da vida cotidiana, diante da realidade da saúde pública, circunstância esta que não se amolda à situações fáticas capazes de gerar dano moral. Bem por isso, não vislumbro falha no atendimento ou omissão de providências, que pudessem ensejar a obrigação de indenizar.”

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ademais, no que pertine a alegação da embargante de que

houve omissão quanto a análise dos efeitos da gratuidade da justiça concedida pelo juízo de primeiro grau, merece guarida tal alegação, isso porque, como bem se verifica dos autos, a embargante teve a justiça gratuita deferida nos autos no id.
1911032 - pág. 1, demonstrando a sua hipossuficiência.

Logo, como o recurso interposto pelo Município de Barra do Garças, foi julgado provido, inverte-se o ônus sucumbencial, como bem consignou o acórdão embargado, porém, houve omissão no decisum, visto que, por ser a embargante beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o artigo 98, § 3º do CPC, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob a condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEIITOS INFRINGESNTES,
para que conste que a embargante deve arcar com o ônus sucumbencial, contudo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob a condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022